Tribunal: TJES
Processo: 0029435-41.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029435-41.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ROBERTO SECCHI e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento a apelo do Estado do Espírito Santo para determinar o regular prosseguimento de execução fiscal, sob a alegação de omissão e contradição na aplicação do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça, na contagem do prazo prescricional, na análise de diligências fazendárias e na justificativa de paralisação processual por migração de sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça e à contagem do prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorrente de migração de sistema eletrônico caracteriza inércia da Fazenda Pública; e (iii) determinar se há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja eficácia se restringe à superação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente apreciada.

Afasta-se a ocorrência de prescrição intercorrente quando demonstrada a existência de atividade processual relevante e regular do credor no período questionado, tais como pedidos de penhora de bens individualizados e requerimentos fundamentados de redirecionamento da execução.

A paralisação do processo motivada por entraves estritamente operacionais do Poder Judiciário, como a migração de autos físicos para o sistema eletrônico, não configura inércia ou abandono da causa por parte da Fazenda Pública.

O julgador não fica obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver integralmente a controvérsia posta.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, o que viabiliza o acesso às instâncias superiores mesmo diante da rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistindo os vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam a mera rediscussão do mérito.

A paralisação do feito por motivos operacionais da máquina judiciária não prejudica o exequente nem computa prazo para a prescrição intercorrente.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, bastando a oposição dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOÃO ROBERTO SECCHI
contra o v. acórdão exarado por esta 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo interno para manter incólume a decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal na origem.

Em suas razões recursais (evento nº 18528886), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.340.553/RS), pois o prazo de suspensão anual se esgotou em 06/05/2012 e o prazo prescricional quinquenal findou em 06/05/2017;
(ii)
há omissão quanto ao item 4.3 do referido precedente obrigatório, haja vista que o Colegiado não demonstrou a utilidade real ou o resultado frutífero das diligências fazendárias de penhora (26/05/2011) e de redirecionamento (13/01/2012) realizadas no intervalo correspondente, caracterizando a suficiência de meros requerimentos formais como afronta ao entendimento do Tribunal Superior;
(iii)
o julgado foi omisso ao justificar a paralisação do feito entre os anos de 2014 e 2016 sob o pretexto de migração para o sistema Projudi, o que violaria o artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de obstáculo administrativo interno incapaz de sobrestar o prazo prescricional
ex lege
;
(iv)
o acórdão silenciou sobre a tese de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu com a lavratura e a ausência de impugnação do auto de infração, violando o artigo 174 do Código Tributário Nacional; e que
(v)
faz-se necessário o prequestionamento explícito dos artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei nº 6.830/1980, 489, parágrafo 1º, incisos IV e VI, 932, inciso V, alínea “b”, e 1.025 do Código de Processo Civil, além do próprio Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente concessão de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de extinção do feito.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Neste caso, após detida análise da insurgência manifestada pelo embargante, constata-se que o provimento colegiado hostilizado não padece de nenhuma das máculas elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação ao argumento de incorreta aplicação do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça e à suposta ocorrência da prescrição intercorrente entre os anos de 2012 e 2017, o acórdão embargado enfrentou a cronologia processual de forma expressa e minuciosa. Restou consignado que o prazo extintivo não se consumou devido à existência de atividade processual relevante e regular por parte do credor, conforme o seguinte trecho do voto de relatoria:

[...]

Com efeito, observa-se que, em 06/05/2011, houve pesquisa de ativos promovida pelo juízo de origem, com resposta negativa, sendo a Fazenda intimada do resultado. Logo em 26/05/2011, esta requereu a penhora e avaliação dos bens declarados pelo executado à Receita Federal, indicando concretamente os bens a serem constritos. Trata-se, portanto, de ato dotado de aptidão para impulsionar validamente o feito.

Ainda, em 13/01/2012, a exequente peticiona nos autos pleiteando o redirecionamento da execução a empresas integrantes de grupo econômico, o que denota, mais uma vez, o exercício diligente da pretensão executiva, com fundamento jurídico e documental.

[...]

A alegação de que o colegiado foi omisso por não demonstrar se tais diligências foram individualmente frutíferas desconsidera a fundamentação do julgado, que validou a utilidade das medidas à luz do contexto fático dos autos. O acórdão explicitou que atos como os pedidos de penhora de bens individualizados perante a Receita Federal, os requerimentos de redirecionamento fundados em grupo econômico e as alegações de fraude à execução — ocorridos dentro do interregno questionado — afastaram a inércia ou o abandono da causa pelo exequente.

Dessa forma, não constata-se a contradição suscitada, visto que o entendimento adotado está em perfeita consonância com as premissas fáticas apuradas pelo Órgão Julgador, inexistindo proposições inconciliáveis dentro da própria decisão.

Relativamente à paralisação do processo no período compreendido entre os anos de 2014 e 2016, motivada pela migração dos autos físicos para o sistema eletrônico Projudi, o acórdão embargado foi peremptório ao afastar a responsabilidade do credor. Assim, não há vício de fundamentação ou violação ao artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, haja vista que a decisão motivou o não acolhimento da tese recursal com fulcro na ausência de culpa da Fazenda Pública por entraves estritamente operacionais do Poder Judiciário.

Ademais, quanto à alegada omissão acerca do marco de constituição definitiva do crédito tributário e à propalada afronta ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, o pronunciamento desta Câmara pontuou expressamente que tal tese carece de amparo diante das provas coligidas.

Por fim, em relação ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma a abranger a controvérsia posta. Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil instituiu o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.